Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701868-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA, WERNER MARTINS DOS SANTOS IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA e WERNER MARTINS DOS SANTOS contra acórdãos da Terceira Turma Recursal (n. 1439749 e n. 1614172), nos autos do processo n. 0753475-72.2021.8.07.0016, prolatados nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: “Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras, que foi acompanhado pela guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 97,36 e guia do recurso, no valor de R$ 20,01 (ID 34183183), recolhidos sobre o valor da causa de R$ 1.044,77. Observa-se que a petição inicial apontou o valor da causa como sendo de R$ 1.000,00, mas na emenda à inicial, ID 34183153, a parte autora, ora recorrente, expressamente alterou esse valor, apontando o valor da causa como sendo de R$ 6.449,04, além de que, em nova emenda à inicial, ID 34183160, indicou como sendo pretendido o valor de R$ 8.457,55. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Constata-se, como dito, que o valor recolhido de preparo recursal foi realizado em valor inferior ao efetivamente devido, conforme a tabela de custas deste Tribunal, pois utilizou como parâmetro valor de causa menor, o que acarreta a insuficiência do preparo realizado e a consequente deserção recursal. Diante disso, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, art. 29, inciso I e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Intimem-se.” 2. Nos embargos de declaração opostos, recebidos como agravo interno (ID 35425075, nos termos do § 3o, do art. 1.024, do CPC), se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, considerando o valor da causa cadastrada no sistema, não obstante o reconhecimento da ocorrência da Emenda à Inicial para atualizar e majorar o valor da causa (ID 34183153) e permitir o prosseguimento do feito. 3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso, porque apesar da ausência de atualização do valor da causa no sistema do PJE, o valor da causa foi efetivamente atualizado por petição da própria parte recorrente, que sabia, então, da diferença a maior existente entre o valor considerado na guia de recolhimento e o efetivo valor da causa e nada fez para remediar a situação. 4. Não há nos autos uma simples petição, indicação, ou pedido para complementar o valor do preparo, antes de ter sido negado seguimento ao recurso, por ausência de recolhimento do valor devido, fato que por si só demonstra ausência de comportamento compatível com a boa-fé e a cooperação processual, nos termos exigidos pelos art. 5o e art 6o do CPC. 5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, § 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/1995, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 6. Como o preparo não foi adequadamente recolhido, porque pago a menor, ante a diferença do valor da causa considerado, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante não indicou a suposta omissão mencionada e a contradição alegada refere-se à diferença com a tese que defende. 3. Não existe qualquer omissão, referida genericamente nos embargos de declaração, mesmo porque a falta de atualização do valor da causa no PJE foi considerada na decisão prolatada, bem como as demais informações trazidas aos autos. 4. Além disso, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, ou com entendimento diverso, pretexto para rediscutir a matéria já decidida. 5. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. Na via do mandado de segurança, os impetrantes sustentam, em síntese, que o juízo de origem “deveria ter determinado a alteração do valor da causa no sistema e deveria ter concedido prazo para que os requerentes complementassem o preparo recursal, visto que, por culpa de informações erradas no sistema, ocorrera a justa causa.”. Asseveram que “em nenhum momento, agiram de má-fé ou com deslealdade processual, não tendo como lhe se imputado eventual erro de alteração do valor da causa, causando-lhe a deserção recursal. Apenas fizeram o recolhimento das custas conforme o constante no sistema eletrônico oficial do TJDFT”. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada acerca do recolhimento a menor do preparo recursal. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. No presente caso, os recorrentes, ora impetrantes, apresentaram guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 97,36 e guia do recurso, no valor de R$ 20,01, recolhidos sobre o valor da causa de R$ 1.044,77. A petição inicial apontou o valor da causa como sendo de R$ 1.000,00, mas na emenda à inicial a parte autora expressamente alterou esse valor, apontando o valor da causa como sendo de R$ 6.449,04, além de que, em nova emenda à inicial indicou como sendo pretendido o valor de R$ 8.457,55. A decisão de ID 106566004 (origem) recebeu a emenda à inicial, que indicou o novo valor da causa, qual seja, R$ 8.457,55, tendo sido feito o recolhimento a menor, considerando apenas o valor de R$ 1.044,77. Conforme consignado no acórdão atacado, “apesar da ausência de atualização do valor da causa no sistema do PJE, o valor da causa foi efetivamente atualizado por petição da própria parte recorrente, que sabia, então, da diferença a maior existente entre o valor considerado na guia de recolhimento e o efetivo valor da causa e nada fez para remediar a situação. Não há nos autos uma simples petição, indicação, ou pedido para complementar o valor do preparo, antes de ter sido negado seguimento ao recurso, por ausência de recolhimento do valor devido, fato que por si só demonstra ausência de comportamento compatível com a boa-fé e a cooperação processual, nos termos exigidos pelos art. 5o e art 6o do CPC”. O STJ já consignou que “[...] O preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995 [...]”, não cabendo intimar o recorrente para complementar o recolhimento do preparo. (AgRg na Rcl 4.885/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 25/04/2011). Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo, haja vista o recolhimento a menor do preparo recursal, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se à autoridade coatora. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito